Tribunal: TJDFT
Processo: 0713788-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA ORAL E DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento apresentado para impugnar decisão interlocutória que indeferiu produção de prova oral e o desentranhamento de documentos em ação de divórcio litigioso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se a decisão interlocutória que indeferiu requerimentos probatórios desafia agravo de instrumento com base em interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, à luz do entendimento firmado no Tema 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia recursal cinge-se à admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu produção de prova oral e desentranhamento de documentos.
4. A matéria impugnada não figura no rol do art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência capaz de justificar a sua análise imediata, nos termos do Tema 988 do STJ.
5. Questões de prova, em regra, devem ser suscitadas em preliminar de apelação, sem risco de perecimento do direito.
6. Diante da ausência de alteração no panorama fático-jurídico e da inexistência de argumentos novos, manteve-se a decisão por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.015, 1.022, 1.026, 932, 373, 434, 435.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais 1.696.396-MT e 1.704.520-MT (Tema 988). TJDFT, Acórdãos no 1279224, no 1882285, no 1955428.